Tribunal: TCU
Processo: 038.914/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão irregular com código Uasg 983929 (Objeto: aplicação irregular de recursos do Pnate pelo município)

Inteiro teor:
Acórdão 8362/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação atinente a possíveis irregularidades ocorridas na execução do transporte escolar municipal e nos abastecimentos de máquinas e equipamentos, nos exercícios de 2022 e 2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Teofilândia/BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em relação ao processo a seguir especificado, em conhecer da representação, considerar prejudicado o seu exame, encaminhar cópia desta deliberação ao FNDE e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, para conhecimento e adoção das providências das respectivas alçadas, dar ciência deste acórdão ao representante e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.914/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teofilândia - BA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.